Tribunal: STF
Processo: Rcl 61632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por D.A.A para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 7.083/AP pelo Delegado de Polícia da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Estado de Rondônia.



    A defesa técnica narra que, em 27/3/2023, a autoridade reclamada apresentou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO pedido de autorização para instauração de inquérito policial contra o Prefeito Municipal de Ji-Paraná e outras pessoas, dentre as quais a parte reclamante.



    Afirma que, nessa ocasião, a autoridade policial informou que ainda não havia praticado nenhum ato investigatório e que as apurações prévias teriam sido realizadas apenas em fontes abertas, sem o início formal da investigação.



    Expõe que o referido pedido da autoridade policial foi distribuído ao Desembargador Glodner Luiz Pauletto, do TJRO, que, sem manifestação prévia da Procuradoria-Geral de Justiça, deferiu o pedido de abertura de inquérito policial contra o detentor de foro por prerrogativa de função e outros indivíduos, dentre os quais a parte reclamante.



    Diante disso, sustenta a existência de irregularidade no pedido de autorização, tendo em vista que a legitimidade é da Procuradoria-Geral de Justiça, e não dos delegados locais que acionaram diretamente o TJRO sem nenhuma intervenção ou conhecimento prévio do dominus litis, violando assim, a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.083/AP.



     Além disso, alega que a análise do pedido feito pela autoridade policial ao TJRO demonstra a existência da prática de diversos atos investigatórios executados em momento bem anterior ao pleito de autorização judicial, a evidenciar a investigação contra pessoa com prerrogativa de foro sem a necessária fiscalização do juiz natural e da Procuradoria-Geral de Justiça.



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.083/AP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, consolidou sua jurisprudência no sentido de que a investigação de Prefeito Municipal pressupõe o pedido de autorização feito pela Procuradoria-Geral de Justiça e a supervisão judicial do respectivo Tribunal de Justiça.



    De igual modo, a violação da autoridade da decisão proferida na ADI 7.083/AP também estaria presente em razão de a autoridade policial ter praticado atos investigatórios contra o detentor de prerrogativa de foro, antes da apresentação pela Procuradoria-Geral de Justiça do pedido de instauração do inquérito ao TJRO, ou seja, sem nenhuma autorização do juiz natural.



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da medida liminar para suspender o curso do inquérito policial n. 1968/2023/PPE/DRACO2, os feitos vinculados de ns. 0806464-18.2023.8.22.0000 e 0808197-19.2023.8.22.0000, bem como das cautelares de suspensão do exercício da função pública e proibição de sair do Estado, até o julgamento final da presente Reclamação.” (documento eletrônico 1, p. 18).



    Quanto ao mérito:



    “[...] diante da prática de atos investigatórios contra o detentor de foro por prerrogativa de função sem o pedido autorizativo da D. PGJ e o consentimento do E. TJRO, bem como posterior pedido feito por Autoridade não legitimada, requer-se que o julgamento procedente do pedido para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida nos autos da ADI n. 7083, declarar a nulidade de todos os atos praticados, com a revogação de todas as medidas de quebras de sigilo e cautelares pessoais deferidas e determinar o arquivamento do Inquérito Policial nº 1968/2023, do pedido de autorização de inquérito n. 0802703-76.2023.8.22.0000 e das cautelares ns. 0806464-18.2023.8.22.0000 e 0808197- 19.2023.8.22.0000.” (documento eletrônico 1, p. 19).



    Solicitei prévias informações da autoridade reclamada, bem como do TJRO, que as prestaram por meio dos Ofícios n. 12.108/2023-STF e n. 12.105/2023-STF, respectivamente.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ADI 7083/AP. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. NÃO CARACTERIZADA AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (documento eletrônico 42, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    A parte reclamante não é a titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, não é a detentora do foro por prerrogativa de função, de modo que lhe falta legitimidade ativa ad causam.



    Com efeito, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.



    Essa autorização legal para que alguém pleitei em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    “LEGITIMIDADE ATIVA – RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PENAL – USURPAÇÃO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o postulante prerrogativa de foro.” (Rcl 33.354/MG AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25/11/2019).



    Na mesma linha, registro a Rcl 31.519/PR, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Rcl 43.640/MT, da relatoria do Ministro Dias Toffoli e o HC 213.633/SP, da relatoria do Ministro André Mendonça.



    Ademais, além de ser parte ilegítima, o reclamante também não possui interesse processual, dada a inutilidade do pedido formulado para os fins que se pretende alcançar.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o eventual reconhecimento de usurpação de competência não compromete os procedimentos ligados aos agentes que não detenham foro por prerrogativa de função.



    Nesse sentido:



    “Constitucional. Processual penal. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Habeas corpus parcialmente concedido para invalidar, em relação ao paciente detentor de prerrogativa de foro, os elementos de prova angariados em seu desfavor. Pedido de extensão formulado por requerente que é corréu na mesma ação penal e que não detém foro por prerrogativa de função. Inviabilidade. Precedente. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Indeferimento do pedido.



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do corréu, em favor de quem foram invalidados elementos probatórios angariados no âmbito de procedimento investigativo conduzido por autoridade incompetente, busca o requerente – que não é detentor de foro por prerrogativa de função –, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.



    2. A invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, ‘não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função’ (Inq nº 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Pedido indeferido.” (HC 189.115 Extn/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 3/5/2022).



    “PRERROGATIVA DE FORO. A prerrogativa de foro apenas beneficia o detentor do cargo que a sinaliza.” (HC 122.655/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6/12/2017).



    Destaco, ainda, trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes na Rcl 44.421/SP:



    “De todo modo, com relação aos demais corréus, as ações penais e anexos ligados à Operação Vagatomia devem retomar seu trâmite natural na origem, já que de acordo o entendimento fixado por esta Segunda Turma, eventual reconhecimento de usurpação de competência não macula os procedimentos ligados aos agentes destituídos de foro por prerrogativa de função. Confira-se:



    ‘(...) Suponhamos que, durante uma investigação criminal em 1° instância, surjam indícios que revelam que teria havido a participação de Deputado Federal que teria cometido o crime no exercício de suas funções. Apesar desse envolvimento, o juiz não remeteu os autos ao STF, que teria competência para julgar o caso. O parlamentar ingressa com reclamação no STF que, então, STF anula todas as provas que foram produzidas contra o Deputado. Esta decisão de anulação poderá favorecer também os demais investigados que não tinham foro privativo? NÃO. A eventual declaração de imprestabilidade dos elementos de prova angariados em suposta usurpação de competência criminal do STF não beneficia aqueles investigados que não possuem foro por prerrogativa de função. Em outras palavras, se houver anulação, esta beneficia apenas a autoridade e não os demais investigados porque eles não sofreram nenhum prejuízo no fato de o juiz ter continuados com o processo em 1ª instância.’” (Rcl 44.421/SP, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2022; grifado no original).



    Com efeito, ainda que fosse o caso de reconhecer eventual nulidade do procedimento investigativo levado a efeito contra a autoridade com prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça local - sobre o que esta decisão nem de longe está a examinar -, essa proclamação não alcançaria a esfera jurídica do reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Por conseguinte, fica prejudicado o pedido de assistência litisconsorcial formulado nestes autos (doc. eletrônico 44).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator